Tribunal: TJDFT
Processo: 0706019-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706019-91.2019.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Distrito Federal Maria das Dores de Souza Martins Embargados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal (Id. 24292315) e por Maria das Dores de Souza Martins (Id. 23746600) contra o acórdão (Id. 23621725) que deu parcial provimento à apelação manejada pela segunda embargante. De acordo com o disposto nos artigos 183, 186 e 1023, § 2o, todos do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, por se tratar de controvérsia que envolve interesse público, encaminhem-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inc. I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 26 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator